Tribunal: TJMT
Processo: 1014930-23.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014930-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Adimplemento e Extinção, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), BENEDITO CANDELARIO SALES - CPF: 080.794.201-49 (AGRAVANTE), ARTHUR RUMAO DE OLIVEIRA SALES - CPF: 074.126.691-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – MAIORIDADE DO FILHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO GENITOR - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

In casu
,
deverá ser dirimida tanto a necessidade do agravado quanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos acordados, em especial por se tratar de modificação de decisão homologada em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Benedito Candelário Sales, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n. 1020022-53.2023.8.11.0041, proposta em face de Arthur Rumão de Oliveira Sale, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a exoneração do pagamento de alimentos ao agravado.

Inconformado, narra o agravante que encontra-se com a capacidade laborativa reduzida em virtude do tratamento contínuo da cardiopatia.

Segue aduzindo que seus rendimentos mensais estão na faixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não lhe permite manter o pagamento da prestação alimentícia ao requerido, pagar as despesas escolares da filha menor, bem como custear com segurança seu tratamento médico. A par de tais argumentos,
pugna pela reforma da decisão.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 173804197).

As informações foram prestadas (id. 174787385).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 177825172).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Benedito Candelário Sales
ajuizou ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de urgência em desfavor de Arthur Rumão de Oliveira Sales
, aduzindo que

desde julho de 2006 o genitor contribuiu para a manutenção e sustento do filho, ora agravado, pagando o seu plano de saúde e mais 01 (um) salário mínimo mensal, mediante ata homologada pelo juízo.

Sustentou o agravante que possui duas filhas menores de idade, as quais dependem exclusivamente dele, e este perdeu sua capacidade financeira de manter as obrigações contraídas no referido acordo.

Alegou que é possuidor e doença grave, notadamente, artrose aguda nas juntas inferiores, joelhos, e arritmia cardíaca, que limitam seu exercício profissional na qualidade de fisioterapeuta, consoante se verifica dos laudos juntado aos autos.

Informou que Agravante é aposentado e possui despesas consideráveis com sua atual família e encontra-se em tratamento, devido a cardiopatia grave.

Firme no seu propósito, segue aduzindo que seus rendimentos mensais estão na faixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não lhe permite manter o pagamento da prestação alimentícia ao agravado, pagar as despesas escolares da filha menor, bem como custear com segurança seu tratamento médico.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a exoneração do pagamento de alimentos ao agravado.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que encontra-se com a capacidade laborativa reduzida em virtude do tratamento contínuo da cardiopatia.

Segue aduzindo que seus rendimentos mensais estão na faixa de R$3.000,00 (três mil reais), o que não lhe permite manter o pagamento da prestação alimentícia ao requerido, pagar as despesas escolares da filha menor, bem como custear com segurança seu tratamento médico. A par de tais argumentos,
pugna pela reforma da decisão
.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse passo, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, não é demais ressaltar que a fixação
de alimentos obedece à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a revisão para fins de exoneração, redução ou majoração do encargo, no caso de alteração da circunstância fática, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
, de modo que,
ocorrendo alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade.

Nesse passo, analisando o caderno processual, entendo que
a probabilidade do direito do autor/agravante não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, que o agravado não necessita dos valores da pensão alimentícia acordada.

Isso porque, da análise dos documentos juntados aos autos pelo próprio autor/agravante no processo de origem, verifico que os alimentos foram fixados por tempo indeterminado em favor do agravado, por meio de acordo entabulado entre as partes nos autos de reconhecimento de filiação, regulamentação de visitas e alimentos n. 1614/2004, constando expressamente na transação, bem como na sentença homologatória acostada no id. id. 173514190.

Desta feita, eventual redução ou exoneração dos
alimentos
livremente ofertados, condiciona-se na inequívoca diminuição da capacidade financeira do alimentante que o impeça de manter a obrigação fixada.

Para tanto, em que pese o agravante tenha demonstrado a enfermidade que lhe acomete, não restou evidenciado, ao menos nesta instância recursal, a incapacidade laborativa. Assim, entendo que é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In casu
, deverá ser dirimida tanto a necessidade do agravado, quanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos acordados, em especial por se tratar de modificação de decisão homologada em juízo, reconhecida pelo agravante no aludido acordo.

Associado a isso, a suspensão abrupta da obrigação pode comprometer o sustento do alimentado nos compromissos já assumidos e padrão de vida que vinha tendo, pois não poderão rever os valores desse período.

Por ora, encontram-se ausentes os elementos que amparem a pretendida exoneração da verba alimentar, por esta estreita via recursal, tendo em vista que o estado de filiação resta,
primo ictu oculi,
comprovado pela certidão de nascimento, devendo ser aguardado o desfecho da ação de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023